Tribunal: TJDFT
Processo: 0723382-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723382-12.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ADONES ANTUNES DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e a condenou à restituição de valores subtraídos da conta da consumidora autora, vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central telefônica”. 2. A autora foi induzida por terceiros, que utilizaram número similar ao da instituição bancária, a fornecer dados bancários, resultando em movimentações indevidas. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e aplicou a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira ré pode ser responsabilizada objetivamente por danos decorrentes de fraude cometida por terceiros mediante engenharia social, considerando os deveres de segurança nas transações bancárias. 4. Em segundo plano, discute-se se a conduta da consumidora seria suficiente para afastar a responsabilidade do banco com base em culpa exclusiva da vítima. III. Razões de Decidir 5. A relação jurídica entre autora e instituição bancária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 14 do CDC), sendo pacífica a sua aplicação às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). 6. A fraude foi possível mediante falha na segurança dos serviços bancários, revelando fortuito interno, nos termos do enunciado n.° 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 7. A ausência de prova de culpa exclusiva da vítima impede o afastamento da responsabilidade objetiva do fornecedor. O fornecimento de informações pessoais induzido por terceiros não exime o banco de responsabilidade, uma vez que lhe incumbe mitigar riscos típicos da atividade. 8. Confirmada a irregularidade das transações e a não comprovação de contratação válida, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito diante da falha na prestação dos serviços. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, configurando fortuito interno as condutas de terceiros que exploram vulnerabilidades dos serviços. 2. A atipicidade das transações e a falha em adotar mecanismos de prevenção ensejam o dever de restituição e de indenização por dano moral. 3. Não se caracteriza culpa exclusiva da vítima quando a fraude resulta de engenharia social praticada por terceiros contra consumidor idoso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, caput, 1.013, caput, e 85, § 11; CDC, arts. 12 e 14; L. no 13.709/2018, art. 42, § 1o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e 479; TJDFT, Acórdão 2006153, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 2005954, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.05.2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou prova documental inequívoca de que o cartão BRBCard é administrado por empresa distinta do BRB, com CNPJ próprio, razão pela qual não possui legitimidade passiva para compor a demanda; b) artigos 14, §3o, inciso II, do CDC, e 927 do CC, aduzindo ter sido demonstrado nos autos que o recorrido instalou voluntariamente aplicativo de acesso remoto (como AnyDesk/TeamViewer) em seu celular, entregando o controle de suas transações a terceiros estelionatários, que então efetuaram as transferências. Argumenta que esse fato rompe o nexo causal, por culpa exclusiva do consumidor, e exonera totalmente a instituição financeira da responsabilidade objetiva. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 14, §3o, inciso II, do CDC, e 927 do CC. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que "A ausência de prova de culpa exclusiva da vítima impede o afastamento da responsabilidade objetiva do fornecedor. O fornecimento de informações pessoais induzido por terceiros não exime o banco de responsabilidade, uma vez que lhe incumbe mitigar riscos típicos da atividade” (ementa). Desse modo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003